Tribunal: TJES
Processo: 0006313-17.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO
MONITÓRIA
.
JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DO MERCADO
.
A
BUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA
. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – “
A jurisprudência do STJ manifesta-se no sentido de que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.219.456/RS). 2 - Não havendo comprovação da abusividade dos juros contratados estes devem ser mantidos, já que o simples fato de estarem acima da média do mercado não justifica a sua revisão. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006313-17.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: BETHANIA CHAGAS RIBEIRO
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO
MONITÓRIA
.
JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DO MERCADO
.
A
BUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA
. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – “
A jurisprudência do STJ manifesta-se no sentido de que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.219.456/RS). 2 - Não havendo comprovação da abusividade dos juros contratados estes devem ser mantidos, já que o simples fato de estarem acima da média do mercado não justifica a sua revisão. 3 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006313-17.2020.8.08.0021

APELANTE:
BETHÂNIA CHAGAS RIBEIRO

APELADO
: BANCO DACASA FINANCEIRA S/A

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 120-122 por meio do qual o MM Juiz julgou improcedentes os embargos apresentados pela Apelante, determinando o prosseguimento da Ação Monitória.

O Apelado ajuizou a presente ação objetivando o recebimento do valor discriminado no termo de adesão n.º 338476680, através do qual foi liberado crédito em favor da Apelante, para ser pago em 18 parcelas, das quais foram quitadas apenas 04 parcelas.

A Apelante opôs Embargos Monitórios alegando (1) a cobrança abusiva de juros e (2) a descaracterização da mora.

O MM Juiz rejeitou os embargos monitórios ressaltando que:

Afirma a parte requerida que o instrumento contratual por ela celebrado prevê uma taxa de juros de 10,77% ao mês e 241,10% ao ano, o que estaria acima da média de mercado quando da contratação, com base na planilha de fl. 101-103.

[...]

No intuito de averiguar a taxa média aplicada no mercado financeiro à época – 08 de junho de 2015 – do negócio jurídico firmado pelas partes (fl. 8), consultei o sistema disponibilizado pelo BACEN e constatei a taxa média mensal de 6,49% e a taxa anual de 112,56%, conforme documento anexo.

Em que pese os juros praticados pela parte autora sejam superiores às taxas médias publicadas, tal fato, por si só, não conduz ao reconhecimento da abusividade alegada, vez que o referido índice serve como mero dado consultivo, inexistindo vedação de estipulação em percentual diverso.

Seguiu-se o presente recurso.

A Apelante alega que a taxa de juros praticada pela instituição financeira extrapola, em muito, a taxa média de mercado para essa espécie contratual.

Acerca do tema “
A jurisprudência do STJ manifesta-se no sentido de que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.219.456/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023).

Assim, o fato de a taxa contratada ser superior à média de mercado não autoriza, por si só, o reconhecimento da abusividade dos juros, já que esta não é um limite fixo a ser observado, devendo a abusividade ser demonstrada no caso concreto.

In casu
, como consta na sentença, o contrato firmado entre as partes prevê uma taxa de juros de 10,77% ao mês e 241,10% ao ano, taxa esta que embora esteja acima da taxa média do mercado (6,49% ao mês e 112,56 ao ano), por si só, não se mostra abusiva para a modalidade de contrato em discussão (empréstimo pessoal) à época da contratação (junho/2015).

É que “
O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura o respectivo caráter abusivo, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e a eventual desvantagem exagerada do consumidor
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.300.183/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023).

Na hipótese, não havendo comprovação da abusividade dos juros contratados estes devem ser mantidos, já que o simples fato de estarem acima da média do mercado não justifica a sua revisão.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

[...] 6. Os juros remuneratórios só devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações da espécie, o que não se verifica neste caso (STJ, AgRg no AREsp nº 396.957). 7. Os embargos monitórios, quando fundamentados na alegação de excesso de execução, devem indicar o valor que os embargante entendem correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de serem liminarmente rejeitados (CPC, art. 702, §§ 2º e 3º). 8. Recurso desprovido (TJES, Apelação Cível, 004180008718, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022).

[...] 2. Mérito - O STJ firmou o entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade. Dessa forma, cabe averiguar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, se verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido, considerando todas as peculiaridades que envolveram a operação, como a captação de recursos de valor intermediário, o valor pactuado da prestação, e o risco inerente ao tipo de financiamento, realmente, não há como reconhecer nenhuma abusividade da taxa de juros remuneratórios do contrato. [...] (TJES, Apelação Cível, 013180019906, Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 24/08/2022).

Não havendo reconhecimento da abusividade dos juros contratados não há que se falar em afastamento da mora.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a alteração da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso e majoro os honorários advocatícios em 02% (dois por cento), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da Apelante ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator